Tribunal: TJDFT
Processo: 0734770-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFRONTA AO ART. 76, DA LEI 9.099/1995. PREJUÍZO PROCESSUAL DO PARQUET. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão que reconheceu a atipicidade da conduta praticada pelo agente (porte de arma branca - art. 19 do Decreto-Lei no 3.3688/1941) e indeferiu o pedido de realização de audiência preliminar de transação penal.
2. O Ministério Público apresentou o Parecer no 377/2024, oficiando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66837066). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66425658).
3. O Parquet, em suas razões, alega que para o oferecimento de transação penal e, por consequência lógica a denúncia, é necessária a presença somente de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso. Sustenta que a decisão avançou sobre a matéria de mérito na fase preliminar de oferecimento de transação penal, sendo desnecessário, nesta fase processual, o juízo de certeza, imprescindível às condenações, mormente porque o princípio in dubio pro societate prepondera sobre o do in dubio pro reo. Alega que a decisão não analisou o fato de que o Apelado trazia consigo uma faca, fora de sua residência ou de dependência desta, quando foi abordado por policiais militares, nem que a referida faca ostenta potencial lesivo e é apta para a prática de crimes, elementos que bastam para a configuração da contravenção penal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão de ID 66425652 e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência preliminar, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95.
4. Portar arma branca (facão), "fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade" e de forma livre e consciente, em tese, configura a figura penal descrita no art. 19 da Lei de Contravenção Penal.
5. Consoante o Registro de Atividade Policial no 221425-2022, consta que os policiais abordaram o recorrido dentro do veículo, no estacionamento de um motel, após o relato de que havia causado danos ao estabelecimento e se recusado a pagar a estadia. Ao realizar a busca pessoal e do veículo, foi encontrado um facão embaixo do tapete do motorista. Consigna, ainda, uma foto da arma branca encontrada, sendo esta descrita em detalhes, como um facão de cabo preto e lâmina enferrujada (ID 66425546).
5. O Magistrado, ao examinar os autos e decidir pela atipicidade da conduta descrita, antecipando na averiguação dos indícios do termo circunstanciado, e indeferindo o pedido do Ministério Público para apresentação de transação penal, invade seara de atribuição exclusiva do Parquet, violando o art. 76 da Lei 9.099/95, fato este causador de prejuízo processual, devendo, portanto, ser cassada a decisão.
6. Referida decisão judicial resulta a equivalência do arquivamento do inquérito, no caso dos autos, termo circunstanciado, o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público, nos termos do art. 28 do CPP: "Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la".
7. O art. 76 da Lei 9.099/95 estabelece que não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a transação penal, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o que pressupõe a existência de indícios de autoria e da materialidade condizentes à aludida tipicidade - mínima justa causa - suficientes ao oferecimento da denúncia, assim, a decisão estaria em completo descompasso com a lei.
8. Portanto, conclui-se que a decisão apresenta error in procedendo a caracterizar defeito processual apto a causar um prejuízo processual (insanável) ao Ministério Público, de sorte a se fazer imperiosa a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei 9.099/95, art. 65, § 1o).
9. Nesse sentido: Acórdão 1613963. 07102851320228070020. Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 14/09/2022. Publicado no Pje: 16/09/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.